Tribunal: TJBA
Processo: 8003405-76.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003405-76.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: LUIZ ALVES MONTEIRO

Advogado(s)
:
LYVIA SANTANA ALVES MONTEIRO, JULIANA FERNANDES SANTANA CONI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IGP-M PELO IPCA). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO CELEBRADO COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SÚMULA 563 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação revisional de contrato de empréstimo consignado ajuizada por beneficiário de entidade de previdência privada, objetivando a substituição do índice de correção monetária (IGP-M) por outro índice menos oneroso

2. Sentença do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itaberaba julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a substituição do IGP-M pelo IPCA a partir de março de 2020 e condenar a ré ao pagamento das diferenças devidas, mantendo a tutela antecipada anteriormente concedida.

3. Apelação interposta pela fundação ré, com preliminares de revogação da gratuidade da justiça e nulidade por indeferimento de prova pericial contábil. No mérito, defendeu ausência de relação de consumo e impossibilidade de substituição do índice de correção, invocando obrigações regulatórias.

4. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça diante da renda do autor; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil; (iii) saber se é juridicamente possível a substituição do índice IGP-M pelo IPCA em contrato de empréstimo consignado celebrado com entidade de previdência complementar fechada, em razão de onerosidade excessiva superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Mantida a gratuidade da justiça, diante da ausência de provas concretas de capacidade financeira do apelado para suportar os ônus do processo, especialmente considerando sua idade avançada e os gastos presumíveis com saúde.

7. Inexistência de cerceamento de defesa, pois a controvérsia posta é eminentemente jurídica, sendo desnecessária a produção de prova técnica nesta fase, conforme previsão dos arts. 370, § único, e 370, I e II do CPC.

8. Apesar da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual mantida com entidade fechada de previdência complementar, conforme Súmula 563 do STJ, é possível a incidência dos princípios gerais de direito civil, notadamente os previstos nos arts. 478 a 480 do Código Civil.

9. Elevada e imprevisível oscilação do IGP-M durante o período pandêmico (com variações superiores a 30%) justifica a incidência da teoria da imprevisão, diante da comprovação de que os encargos aplicados impediam a amortização do débito, configurando onerosidade excessiva.

10. Conduta da entidade apelante ao aplicar IGP-M nos contratos de empréstimo e substituí-lo por IPCA nos benefícios pagos aos associados demonstra contradição com os deveres anexos de boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), legitimando a intervenção judicial.

11. Fixação do marco temporal da revisão contratual em março de 2020, data em que se intensificaram os efeitos econômicos da pandemia de COVID-19, nos moldes do art. 317 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TES

12.
Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantida a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"É juridicamente possível a substituição do índice IGP-M pelo IPCA em contrato de empréstimo consignado celebrado com entidade de previdência complementar fechada, quando demonstrada onerosidade excessiva superveniente decorrente de variação extraordinária do índice, sem necessidade de prova pericial contábil, em homenagem à boa-fé objetiva e à teoria da imprevisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003405-76.2022.8.05.0112
, em que figuram como apelante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
e como apelada
LUIZ ALVES MONTEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .